Tribunal: TJPA
Processo: 0004177-06.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004177-06.2020.8.14.0401

APELANTE: JOELSON DOS SANTOS CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (ART. 129, §9º, DO CP). RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. DANO MORAL MÍNIMO FIXADO NA SENTENÇA. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por JOELSON DOS SANTOS CARVALHO contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca da Capital, que o condenou à pena de 05 (cinco) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal.

A defesa pugnou pela absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, pela reforma da dosimetria da pena, com afastamento ou redução do valor fixado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar: (i) a suficiência do conjunto probatório para manutenção da condenação pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica; e (ii) a legalidade da dosimetria da pena e da indenização mínima fixada a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva restou demonstrada pelos laudos de lesão corporal, os quais atestaram as agressões sofridas pelas vítimas, compatíveis com a dinâmica narrada nos autos.

A autoria delitiva encontra respaldo nos depoimentos firmes e coerentes das vítimas, corroborados pelos demais elementos probatórios produzidos durante a instrução processual.

Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando harmônica e em consonância com os demais elementos constantes dos autos.

A valoração negativa dos motivos do crime mostrou-se devidamente fundamentada, em razão da agressão ter sido motivada por ciúmes, circunstância apta a justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A existência de uma única circunstância judicial desfavorável, desde que fundamentada de forma idônea, autoriza a exasperação da pena-base, em observância ao princípio da individualização da pena.

A indenização mínima fixada a título de danos morais deve ser mantida, diante da existência de pedido expresso na denúncia e da ausência de comprovação da alegada hipossuficiência financeira do recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: “Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando corroborada pelos demais elementos dos autos, sendo legítima a exasperação da pena-base diante da existência de circunstância judicial negativamente valorada com fundamentação idônea, bem como a fixação de indenização mínima por danos morais quando houver pedido expresso na denúncia.”

JURISPRUDÊNCIA

TJMG, Apelação Criminal nº 0012367-40.2023.8.13.0672, Rel. Des. Maria das Graças Rocha Santos, 9ª Câmara Criminal Especializada, julgado em 19/06/2024.

STJ, AgRg no AREsp 2.454.681/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 05/03/2024, DJe 08/03/2024.

STJ, AgRg no HC 703.936/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por JOELSON DOS SANTOS CARVALHO (
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL),
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara
de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca da Capital,
que o condenou às penas de
05 (cinco) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal, previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal.

Em razões recursais, o recorrente pleiteou a tese absolutória, com arrimo na insuficiência probatória. Por fim, asseverou a reforma da dosimetria fixada, com o afastamento ou redução do valor estipulado a título de danos morais.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso.

Nessa superior instancia, o Procuradora de Justiça
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA,
manifestou-se pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

I – DA SINTESE PROCESSUAL.

De acordo com as peças inquisitoriais anexas, as vítimas ANA CLAUDIA DE ALMEIDA BRITO e IVANETE BARBOSA CARVALHO relataram que no dia 07/04/19, foram agredidas fisicamente por JOELSON SANTOS CARVALHO.ANA CLAUDIA, em seu depoimento (fl. 07), aduziu que no dia do ocorrido, encontrava-se em um bar na companhia das partes, sendo que por volta de 21hr30min, JOELSON deixou o local tendo retornado cerca de uma hora depois, momento em que puxou ANA CLAUDIA pelos cabelos e lhe aplicou um soco na região do rosto. Em meio à briga, IVANETE interviu para apartar, momento em que o indigitado desferiu um tapa em seu rosto. IVANETE, em seu depoimento (fl. 08), afirmou que ao intervir na confusão, foi agredida fisicamente por JOELSON o qual desferiu um tapa em seu rosto. Por fim, confere-se a oitiva do denunciado JOELSON SANTOS CARVALHO (fl. 16), o qual nega a prática do crime.

São os fatos.

II – DO PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA

A defesa técnica sustentou a tese absolutória, com arrimo na insuficiência probatória. Nesse cenário, sem razão a defesa.

Na hipótese, a prova da materialidade delitiva pode ser verificada, por intermédio dos Laudos de Lesão Corporal, que atestaram as lesões sofridas pelas vítimas IVANEIDE BARBOSA CARVALHO e ANA CLAUDIA DE ALMEIDA BRITO (fls. 17/18 – ID. 14660081 e fls. 20/21-ID. 14660081), ocasião em que IVANEIDE apresentava edema traumático leve na região zigomática direita e na face anterior do joelho direito e escoriações irregulares face lateral do terço proximal da perna direita; e a segunda um blefarohematoma esquerdo, ferida contusa localizada na palpebral esquerda e edema traumático na região nasal, como se pode verificar pela narrativa da vítima IVANEIDE BARBOSA CARVALHO, a qual esclareceu:

Que, no dia do fato estava tomando uma cerveja com o acusado e um tempo depois ele saiu do local. Que o acusado voltou de mototáxi e a pegou pelos cabelos. Que o acusado foi totalmente agressivo com elas e que ele lhe deu um tapa, que fez o exame de corpo de delito e que o ele bateu também na outra vítima, Ana Cláudia, que também fez o exame. Afirmou, ainda, que não tinha sofrido nenhuma violência doméstica por parte do acusado até então e que muitas pessoas presenciaram os fatos, mas foram apenas as vítimas para a delegacia [...]”

Nessa via, a
palavra da vítima, em casos como o presente, deve ser analisada com especial relevância probatória, tendo sido apresentada de forma clara, coesa e harmônica, corroborada pelo contexto probatório extraído do acervo processual, não havendo espaço para se cogitar em absolvição.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - AMEAÇA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - FRAGILIDADE PROBATÓRIA NÃO CONSTATADA - PALAVRA DA VÍTIMA - ESPECIAL RELEVÂNCIA - CONTEXTO DOMÉSTICO - RATIFICAÇÃO PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS - CONDENAÇÃO MANTIDA - PROVIMENTO NEGADO. Incabível a absolvição quando fartamente comprovadas a autoria e materialidade delitiva, tanto pelas provas orais colhidas, quanto pelo contexto probatório que as corrobora. A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos colhidos durante a fase policial e judicial. (TJ-MG - Apelação Criminal: 00123674020238130672, Relator.: Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 19/06/2024, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 19/06/2024).

Na espécie, as provas materiais são contundentes em demonstrar as lesões sofridas pela vítima
IVANEIDE BARBOSA CARVALHO, descrita como edema traumático leve na região zigomática direita e na face anterior do joelho direito e escoriações irregulares face lateral do terço proximal da perna direita; e a segunda um blefarohematoma esquerdo, ferida contusa localizada na palpebral esquerda e edema traumático na região nasal (Laudos de Lesão Corporal, fls. 17/18 – ID. 14660081 e fls. 20/21-ID. 14660081), as quais
guardaram perfeita sintonia com a narrativa da vítima, que esclareceu como os fatos teriam acontecido. Desse modo, restou incontroverso o protagonismo do recorrente no evento reprovável.

Dessa forma, a tese absolutória não deve prosperar, em meio as vastas evidencias da ação reprovável protagonizada pelo réu
JOELSON DOS SANTOS CARVALHO, que concorreu na prática do crime de lesão corporal, previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal. Logo,
deve seguir irrepreensível o
decisum
hostilizado condenatório.

III -
DA REFORMA DA DOSIMETRIA FIXADA.

A defesa técnica asseverou pela reforma da dosimetria implementada, com o afastamento ou redução do valor estipulado a titulo de danos morais. Nesse viés, razão não assiste a defesa.

Na hipótese, o delito capitulado no art. 129, §9º, do Código Penal Brasileiro, penaliza a
lesão corporal praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva, ou prevalecendo-se o agente das relações domésticas
,
possui pena de
detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos.

Nesse enlace o
magistrado fixou a pena base em 05 (CINCO) MESES DE DETENÇÃO, para isso, considerou como desfavoráveis os moduladores judiciais dos motivos do crime, sob o argumento que ele se deu por ciúmes do condenado, sendo imperiosa a valoração negativa

da circunstância judicial epigrafa (ID 14660125 - Pág. 3).

Na espécie, as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, não são de ordem objetiva, devendo ser analisada sob a ótica de uma discricionariedade vinculada, que fundamente a melhor reprimenda diante do caso concreto e permita a individualização da pena de acordo com as circunstâncias evidenciadas. Nesse contexto, a individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade, o que não se vislumbrou no caso em debate.

Ademais, seria de bom
alvitre ressaltar que a indicação e fundamentação idônea de apenas uma circunstância judicial desfavorável já autoriza ao magistrado fixar a pena-base acima do mínimo legal. Corroborando: AgRg no AREsp n. 2.454.681/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024; AgRg no HC 703.936/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021. Nesse sentido:

Súmula nº 23: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Por fim, quanto valor estipulado a titulo de danos morais, inviável o seu afastamento, tampouco a redução do valor da indenização. Sendo necessário pontuar que houve pedido expresso de indenização desde o oferecimento da denúncia (ID 14660083 - Pág. 4). Dessa forma, o juízo estipulou um quantum indenizatório de R$ 500,00 (quinhentos reais) em favor da vítima. Todavia, malgrado o recorrente alegar hipossuficiência, não produziu provas indispensáveis que sustentasse sua alegação. Portanto, diante da ausência de motivação idônea acerca da controvérsia, deve ser mantida no valor fixado, conforme disposto na sentença condenatória.

IV – DO DISPOSITIVO

Por todo o exposto, necessário conhecer o recurso e lhe negar provimento, nos termos supra expendidos.

É como voto.

Belém, 01/07/2026